Tribunal: TJES
Processo: 0001355-34.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-34.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA FLAUZINO
APELADO: MAIKE HENKERT
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001355-34.2020.8.08.0038

AP
TE
:

GUSTAVO DE OLIVEIRA FLAUZINO

APD
A
:

MAIKE HENKERT

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA INTERMEDIADA EM PLATAFORMA DIGITAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de veículo, com fundamento em prejuízo decorrente de negociação realizada por intermédio de plataforma digital, em que terceiro fraudador intermediou o negócio.
2. Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das partes e condenou o acionado ao pagamento de metade dos danos materiais, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização integral por danos materiais, e
indenização por danos
morais em razão da intermediação fraudulenta na negociação, ou se é cabível o reconhecimento da culpa concorrente das partes com repartição proporcional dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta de ambas as partes contribuiu para a efetivação do golpe, uma vez que houve negligência na verificação da titularidade das contas bancárias destinatárias dos valores e na condução das tratativas contratuais.
5. Demonstrada a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, correta a distribuição proporcional dos danos materiais.
6. Inexistência de comprovação de abuso por parte da autoridade policial e exercício regular de direito pelo acionado ao solicitar averiguação. Ausente o elemento necessário à configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de negociação fraudulenta por plataforma digital é solidária entre as partes quando há culpa concorrente. 2. A atuação regular da autoridade policial e o exercício do direito de acionar a força pública não configuram, por si só, dano moral.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422, 945; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 50043078520218080030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0737041-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 31.01.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10336378120218260100, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 00032206420198160019, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001355-34.2020.8.08.0038

AP
TE
:

GUSTAVO DE OLIVEIRA FLAUZINO

APD
A
:

MAIKE HENKERT

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares
, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial da ação de indenização ajuizada por
Gustavo de Oliveira Flauzino
, e condenou o acionado,
Maike Henkert
, à indenizá-lo a título de danos materiais no valor de onze mil reais.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente formulou o pedido referente e não havendo nos autos documento que evidenciasse sua alegação de hipossuficiência, foi intimado para apresentá-los, o que se considera para o exame proposto.

Primeiramente, c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, a realidade fática está a me relevar a possibilidade de concessão do benefício ao apelante.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso,
verifica-se
que a situação financeira se coaduna ao pedido formulado, considerando os documentos apresentados no id
.
12668505 e 12668507.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito d
o
recorrente.

Ante o exposto,
concede-se a benesse pleiteada.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente pretende seja reconhecida a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa,
diante da
recusa
do Juízo na
oitiva de testemunha indicada.

Não procede a alegação.

Consignou o Juízo, na audiência realizada: [...]
No caso dos

autos, o requerente foi intimado do saneador em 25 de março de 2022, fls. 236 e em 29 de março de 2023, id23386611, pugnou pela prova testemunhal. O Lapso de um ano entre intimação e especificação implica na preclusão do direito de produção de prova oral. Firme nesse sentido, indefiro a produção de prova pelo autor.

[...] (id.9544768)

Ora, verifica-se que a parte não indicou a prova a ser produzida no prazo legal,
incidindo
a preclusão, não havendo razoabilidade considerar que, apresentad
os
os pedidos
um ano após a intimação referente, seja
m
acolhido
s
pelo Juízo.

Demais disso, não houve a referente impugnação quanto à Decisão
que reconheceu a preclusão
, tornando-se definitiva.

Por tais premissas,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como Voto.

MÉRITO

De
p
reende-se dos autos que
Gustavo de Oliveira Flauzino ajuizou ação indenizatória contra Maike Henkert,
sob alegação de
ter sido vítima de golpe relacionado à compra de veículo.

O automóvel
de propriedade de
Maike Henkert
foi anunciado na página
OLX
e
a negociação se
desenvolveu sem que tenha havido contato entre as partes aqui litigantes, por
intermediação fraudulenta
de
um
terceiro.

Gustavo de Oliveira Flauzino
manifestou o interesse na aquisição,
ocorrendo transferência de valores a contas não pertencentes ao proprietário do bem.

Para a finalização da pactuação
,
as partes
se encontraram em
agência bancária, momento em que Maike, concluindo
ter sido
vítima de estelionato praticado por Gustavo, acionou a polícia, que
o
conduziu
à delegacia, onde
respondeu aos questionamentos da autoridade policial, formulados em averiguação dos fatos narrados
por Gustavo.

Deste modo,
alega Gustavo ter sido
constr
angi
do e
suportado
prejuízo financeiro
no valor
de R$ 22.289,79,
sem cont
r
apartida na entrega do
veículo.

O
juízo entendeu que ambas as partes foram vítimas do chamado “golpe do OLX”, condenando
o acionado
ao pagamento de danos materiais,
correspondente à metade do valor transferido ao terceiro, eis que
solidariamente
responsáveis pelo prejuízo suportado,
indeferindo o pedido de indenização por danos morais
.

O recorrente argumenta que foi indevidamente acusado perante a autoridade policial, fato do qual decorre o dano moral alegadamente suportado; que houve excesso na abordagem policial; que foi privado de sua liberdade e suportou dano material,
e pretende seja,
o apelado, condenado a indenizá-lo pelo dano moral
e
material
suportados
,
este
de forma integral, por responsabilização exclusiva
pelos fatos narrados
.

M
uito bem.

Em casos como o que se apresenta, a jurisprudência direciona-se para a ocorrência da culpa concorrente das partes, impondo-lhes a responsabilidade solidária pelos prejuízos suportados, eis que cabia-lhes o dever de cuidado na condução do negócio jurídico proposto.

A situação contida nos autos, com efeito, revela o descuido dos proponentes no desenvolvimento da pactuação, eis que terceira pessoa intermediou as condições dos interessados, culminando na transferência de valores, pelo adquirente, para conta de pessoa que não era a proprietária do veículo, bem como do vendedor, quanto à promessa de depósito do valor do bem por terceira pessoa, que não era o comprador/interessado.

Embora a presença do terceiro não seja fator prejudicial tampouco vedado em negociações deste jaez, hodiernamente tem sido relatadas situações similares ocorridas em plataformas de vendas, notadamente realizadas entre pessoas físicas, e que acarretam prejuízos decorrentes da desídia das partes na verificação quanto aos destinatários das obrigações.

Deste modo, com frequência tem sido declarada a responsabilidade solidária de ambas as partes, que em busca do negócio mais vantajoso, por vezes dissonante do praticado em relação aos valores de mercado, se distanciam da cautela necessária que exige a contratação.

A exemplo destaco:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RECONVENÇÃO. GOLPE MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE (OLX). CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação de busca e apreensão de veículo Ford Ecosport FSL 1.6, proposta pelos recorrentes, que também buscaram tutela antecipada, e reconvenção apresentada pelo recorrido, Sivaldo da Silva, decorrente de golpe aplicado por um terceiro (Sebastião Josué Passos) na plataforma OLX . Sentença que reconheceu culpa concorrente das partes e condenou os recorrentes a restituir ao recorrido R$ 13.000,00, equivalente à metade do prejuízo financeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve culpa concorrente na negociação fraudulenta do veículo, justificando a repartição proporcional dos prejuízos entre as partes, nos termos do artigo 945 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpa concorrente foi reconhecida com base na negligência de ambas as partes . Os recorrentes entregaram o veículo sem a confirmação do depósito, e o recorrido efetuou o pagamento sem verificar a conta correta, ambos facilitando a atuação do estelionatário. 4. A aplicação do artigo 945 do Código Civil foi correta, uma vez que as partes contribuíram, de forma equivalente, para o resultado danoso. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível desprovida. "Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de negociação fraudulenta é repartida entre as partes quando há culpa concorrente, nos termos do art . 945 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 945, 186, 308. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-REsp 2 .139.134; STJ, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j . 30.04.2009. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50043078520218080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANO MATERIAL . FRAUDE. GOLPE MEDIANTE PLATAFORMA ?OLX?. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE . TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prova de que o vendedor de veículo foi vítima de um terceiro estelionatário mediante plataforma de vendas, autoriza o reconhecimento de que é nulo o negócio jurídico . 2. As partes de negócio jurídico devem pautar sua conduta nos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, Código Civil). Por tal razão, o comportamento negligente, além de determinante para a produção do resultado fraude, impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária . 3. É reconhecida a culpa daquele que concorre de forma relevante para o sucesso da fraude praticada por terceiros, com suporte na Teoria da Causalidade Adequada. 4. Os ônus da sucumbência devem ser invertidos, para serem os réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação . 5. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 0737041-19.2022 .8.07.0001 1818260, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Improcedência do pedido . Recurso de apelação interposto pelo autor. Alegação de fraude na compra de veículo, com publicidade veiculada por meio de site da coapelada OLX. Pretensão que encontra acolhimento. Fraudes realizadas em negociações desse jaez que, pela frequência, passaram ser chamadas de "Golpe da OLX" e "Golpe do intermediário" . Prestação de serviço gratuito disponibilizado pela OLX que, ante a completa falta de segurança e de controle, permite a sua utilização para práticas criminosas, não sendo razoável que receba proteção contra sanções. Setor de alta tecnologia que não pode fornecer meios para a prática de crimes. Nesta mesma orientação a prestação de serviço pelo Banco C6, que embora tecnologicamente tenha condições de filtrar a escolha para contratar com seus potenciais clientes, com a exigência e conferência de endereços reais e fiscalização de informações prestadas por ocasião da formação do contrato, nada faz nesse sentido. Desídia que permite a execução das mais variadas fraudes criminosas, pois os valores depositados nas contas bancárias de sua responsabilidade são imediatamente sacados ou transferidos, sem que haja meio de rastrear os fraudadores . Responsabilidade caracterizada. Assunto que já foi deliberado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no julgamento do Tema Repetitivo nº 466. OLX e Banco C6 que atuam em ambiente sensível e que exige prestação de serviço seguro, sob pena de suportarem eventuais consequências lesivas ocorridas . Universo de atuação que não admite inocentes. Dever de indenização, na forma solidária, que é inafastável. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10336378120218260100 São Paulo, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E AÇÃO DE DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DECLARADA NULA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES . PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. “GOLPE DO OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” . ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR PARA QUE O GOLPE SE PERFECTIBILIZASSE. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS QUE SE IMPÕE . SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR 00032206420198160019 Curitiba, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 10/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

Consequentemente, a alegação de ocorrência de dano moral não se revela demonstrada, verificando-se a regular atuação da autoridade policial, que foi condizente com sua autonomia no exercício da função, bem como, na faculdade legal exercida pelo acionado, ao requisitar a presença da autoridade para averiguação da situação posta, diante da possibilidade vislumbrada, de que estaria sendo vítima de estelionato.

Diante do exposto,
não se verifica fundamento que justifique a modificação da sentença recorrida, mantendo-se por seus termos.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
.

Reflexamente, m
ajor
a-se

o patamar d
os honorários sucumbenciais
em 2
% (
dois
por cento)
arbitrado sobre o valor da condenação, em desfavor do apelante
, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
ressalvando-se a gratuidade da justiça que fora-lhe concedida
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.